Tribunal: TJDFT
Processo: 0709027-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709027-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JEORGE MICHEL BATISTA DE OLIVEIRA REU: LUCAS AUGUSTO ATAIDES CAMARGO, SUELEM ATAIDES VARGAS CAMARGO DECISÃO 1. Ação rescisória proposta por Jeorge Michel Batista de Oliveira para desconstituir a sentença proferida pela 20a Vara Cível de Brasília que, em ação de rescisão contratual c/c indenização por danos morais e materiais (processo no 0702281-73.2024.8.07.0001), julgou os pedidos iniciais parcialmente procedentes. 2. O autor não recolheu as custas processuais, tampouco o depósito exigido pelo art. 968, II do CPC, mas pediu a concessão da gratuidade de justiça. 3. Intimado para se manifestar sobre a litispendência, o autor requereu a desistência da ação rescisória anterior (autos no 0702417-39.2025.8.07.0000). 4. Determinada a emenda à inicial para recolhimento das custas processuais e do depósito prévio (ID no 70605712), o autor pediu o parcelamento, com base no art. 98, § 6o do CPC (ID no 70994861). 5. O pedido foi indeferido e o autor foi novamente intimado para recolher as custas e o depósito prévio (ID no 71561421). 6. O prazo transcorreu sem manifestação (ID no 71966189). 7. A advogada do autor apresentou a petição de ID no 72178432, na qual afirma, em suma, que a transcrição de “jurisprudências inexistentes na peça anterior não configura infração ética capaz de ensejar qualquer sanção disciplinar”. Pede a reconsideração da determinação de expedição de ofício à OAB/DF e, subsidiariamente, a juntada da petição nos autos administrativos. 8. Cumpre decidir. 9. Nos termos do art. 968 do CPC, a petição inicial da ação rescisória será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319, devendo o autor, ainda: “II - depositar a importância de cinco por cento sobre o valor da causa, que se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente”. 10. Conforme esclarecido na decisão de ID no 70605712, esta ação rescisória é a repropositura de ação anterior (autos no 0702417-39.2025.8.07.0000), na qual houve o indeferimento da petição inicial (CPC, arts. 485, I e IV c/c 968, §3o) porque o autor, após ter a gratuidade de justiça indeferida por falta de apresentação dos documentos comprobatórios da hipossuficiência financeira, não atendeu a determinação de recolhimento das custas processuais e do depósito prévio (ID no 69226520 dos autos no 0702417-39.2025.8.07.0000). 11. Diante da inviabilidade de admitir-se a repropositura de ação rescisória sem a correção dos vícios que motivaram o indeferimento da ação anteriormente ajuizada (CPC, art. 486, § 1o), o autor foi intimado para recolher as custas processuais e o depósito prévio (ID no 70605712). 12. Em resposta, apresentou a petição de ID no 70994861, na qual requereu o parcelamento do pagamento, com base no art. 98, § 6o do CPC. 13. O pedido foi indeferido ante a não comprovação da alegada incapacidade financeira para o parcelamento das custas processuais, além da inexistência de previsão legal para parcelamento do depósito prévio (ID no 71561421). 14. Concedida derradeira oportunidade para o recolhimento das custas e do depósito prévio, o autor deixou o prazo transcorrer sem qualquer manifestação (ID no 71966189). 15. A ausência de recolhimento das custas processuais e do depósito prévio inviabiliza a propositura da ação rescisória (CPC, arts. 321, parágrafo único c/c 968). 16. Por fim, nada a prover quanto à petição da advogada do autor (ID no 71561421). Eventual responsabilidade disciplinar será apurada pelo respectivo órgão de classe. DISPOSITIVO 17. Indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito (CPC, arts. 485, I e IV c/c 968, §3o). 18. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais. 19. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos, com baixa na distribuição. 20. A parte fica intimada a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 21. Previno a parte que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC. 22. Intime-se. Publique-se Brasília, DF, 27 de maio de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO